Tribunal: TJMT
Processo: 1008281-55.2022.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008281-55.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), SERGIO DELA JUSTINA - CPF: 814.733.201-78 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA PELA
INTERNET
– LEGITIMIDADE PASSIVA DO SITE INTERMEDIADOR – FALHA NA ENTREGA DO PRODUTO – FRETE NÃO REALIZADO – DEVER DE RESTITUIÇÃO MONETÁRIA CONFIGURADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao se inserir na cadeia de consumo, os sites que se destinam a facilitar a aproximação de vendedores e compradores respondem pelos danos causados aos consumidores no ambiente virtual por eles mantidos.

Se o serviço de frete não chegou a ser executado sabe a imediata restituição da quantia paga, com amparo no art. 18, §1, do CDC.

“
A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título
” (STJ, REsp 1.399.931/MG).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada procedente, com a condenação da ré à restituição de R$179,99 na forma simples, à reparação moral de R$2.000,00, às custas processuais e aos honorários advocatícios de R$700,00 (art. 85, §2º, do CPC).

A apelante alega que é parte ilegítima porque os vendedores/anunciantes de seu site na internet não são seus prepostos.

Aduz que por essa mesma razão não possui responsabilidade civil em relação à falta de entrega do produto adquirido pelo consumidor.

Discorre sobre a Lei do Marco Civil da Internet, sobre a ausência de prova dos danos materiais e morais, mas pugna alternativamente pela redução destes últimos.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 173154775.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 18/9/2022 o apelado adquiriu um ar-condicionado 12.000 BTUs no site da apelada por R$1.199,00, mais frete de R$ 179,99 que foi pago através de PIX diretamente ao vendedor.

Alega que essa compra foi cancelada e o principal devolvido pela apelada, porém a quantia relativa ao transporte da mercadoria foi retido pelo anunciante.

A apelante defende a sua ilegitimidade passiva por se tratar de simples site intermediador, que realiza o trabalho de aproximar vendedor e comprador. Contudo, justamente por essa razão ela se insere na cadeia de consumo, nos termos do art. 7º do CDC.

A propósito, pela teoria da aparência é possível compreender que o autor buscou a credibilidade e a confiança inspirada pela marca apelante no público consumidor para adquirir o produto desejado.

De fato, é possível que ambas as partes litigantes tenham sido vítimas de golpe praticado em ambiente virtual, o que não isenta a fornecedora de ressarcir os prejuízos suportados pelos seus clientes.

E mais, os autos revelam que após o cancelamento da compra a própria apelante se responsabilizou pela devolução do preço do produto ao apelado. Logo, é notória a legitimidade passiva dela para responder pela integralidade dos prejuízos suportados pelo consumidor.

Confira-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CF. NÃO CONHECIMENTO.
FRAUDE
PRATICADA POR ADQUIRENTE DE
PRODUTO ANUNCIADO NO MERCADO LIVRE
. ENDEREÇO DE E-MAIL FALSO. PRODUTO ENTREGE SEM O RECEBIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO EXIGIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada em 09/03/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 26/03/2020 e atribuído ao gabinete em 07/08/2020. 2. O propósito recursal é definir se o site intermediador no comércio eletrônico pode ser responsabilizado por fraude perpetrada por terceiro, a qual culminou na venda do produto pelo ofertante sem o recebimento da contraprestação devida. 3. A alegada violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada na via estreita do recurso especial. 4.
O comércio eletrônico é utilizado em larga escala pelos consumidores e, ante a proliferação dos dispositivos móveis, se tornou, para muitos, o principal meio de aquisição de bens e serviços. Nesse cenário, os sites de intermediação (facilitadores) têm especial relevância, já que facilitam a aproximação de vendedores e compradores em ambiente virtual. O Mercado Livre atua nesse ramo desde 1999, propiciando a veiculação de anúncios na internet e o contato entre ofertantes e adquirentes. A principal finalidade desses sites é viabilizar a circulação de riquezas na internet e equiparar vendedores e adquirentes, de modo a simplificar as transações on-line.
5.
Para o Marco Civil da Internet, os sites de intermediação enquadram-se na categoria dos provedores de aplicações, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. Isso significa que os intermediadores estão sujeitos às normas previstas na Lei 12.965/2014, em especial àquelas voltadas aos provedores de conteúdo
. 6. A relação jurídica firmada entre o site intermediador e os anunciantes, embora tangencie diversas modalidades contratuais disciplinadas no CC/02, é atípica. Tal circunstância impõe ao julgador a laboriosa tarefa de definir o regime de responsabilidade civil aplicável ao vínculo firmado entre o intermediário e o ofertante. 7.
O responsável pelo site de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica e, sobretudo, ao participar das respectivas negociações em caso de aceitação por parte do adquirente, assume a posição de fornecedor de serviços. A remuneração pelo serviço prestado pelo intermediador, por sua vez, é variável e pode ser direta ou indireta. Nesta, a remuneração é oriunda de anúncios publicitários realizados no site, enquanto naquela, normalmente é cobrada uma comissão consistente em percentagem do valor da venda realizada no site
. 8. A relação entre o ofertante e o intermediador será ou não de consumo a depender da natureza da atividade exercida pelo anunciante do produto ou serviço. Se o vendedor for um profissional que realiza a venda de produtos com habitualidade, ele não se enquadrará no conceito de fornecedor instituído no art. 3º do CDC, de modo que a responsabilidade civil do site será regida pelas normas previstas no Código Civil. Lado outro, caso o vendedor não seja um profissional e não venda produtos ou ofereça serviços de forma habitual, havendo falha na prestação de serviços por parte do intermediário, aplicam-se as normas previstas no CDC.
Sendo a relação de consumo, para emergir a responsabilidade do fornecedor de serviços, é suficiente a comprovação do dano; da falha na prestação dos serviços e do nexo de causalidade entre o prejuízo e o vício ou defeito do serviço
. 9. Na espécie, o fato de o fraudador não ter usufruído de mecanismos utilizados na intermediação do comércio eletrônico, nem utilizado-se da plataforma disponibilizada pelo Mercado Livre para praticar a fraude, obsta a qualificação do ocorrido como uma falha no dever de segurança. Não houve, ademais, divulgação indevida de dados pessoais, nem mesmo violação do dever de informar. Resta ausente, assim, a falha na prestação dos serviços. Não só, a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços. 10. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza a análise do dissídio. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021,
sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET - VALOR DO FRETE NÃO RESTITUÍDO - INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO PROVEITO - DANOS MATERIAIS PRESENTES
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço, conforme prevê o art. 14 do CDC
.
Os sites intermediadores de vendas, como é o Mercado Livre, ao realizarem a intermediação entre o vendedor e o consumidor se tornam legítimos para responder pelo insucesso das compras on-line
.
Consumidor de boa-fé que confiou que estava negociando com um vendedor idôneo, bem como nas informações e orientações fornecidas pela plataforma
.
A partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de vendas no site, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, portanto, deve assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor
. Comprovados nos autos o vazamento dos dados pessoais do autor com a consequente utilização por terceiros, há falha na prestação de serviço e, portanto, gera o dever de indenizar. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.200121-6/001, Relator(a): Des.(a) Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada) , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 05/10/2022,
sem destaques no original).

Logo, é clara a irregularidade contratual praticada pela ré e a consequente necessidade de retorno das partes ao
statu quo ante.

Como o autor demonstrou que pretende a devolução da quantia que pagou pelo serviço de transporte que não chegou a ser executado, o que deve se dar na forma simples (art. 42, parágrafo único, do CDC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Já a responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

No caso concreto, o apelado não produziu prova efetiva da alegação de excesso de desídia da apelante para justificar o deferimento do pedido de indenização. Os fatos narrados nesta lide geram mero aborrecimento (art. 944 do Código Civil).

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FALHA NA ENTREGA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. 2. "
A

falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título
"

(
REsp 1.399.931/MG
, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe de 06/03/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp n. 1.667.103/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma/STJ, julgamento em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020, sem destaques no original).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra de bem móvel pela internet. Produto não entregue. Restituição do valor desembolsado na forma simples. Inaplicável à hipótese o art. 42, § único, do CDC. Precedentes. Danos morais não verificados. Mero inadimplemento contratual. Situação excepcional não vislumbrada na hipótese em análise
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ/SP, Apelação Cível 1001904-47.2022.8.26.0073, relator Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, Foro de Avaré - 1ª Vara Cível, julgamento em 30/08/2022, registro em 30/08/2022, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para afastar a condenação da apelante à reparação por danos morais. Por conseguinte, redistribuo o ônus da sucumbência, devendo cada parte arcar com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios já estipulados pela sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023